Tribunal: STF
Processo: HC 233772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCURSO DE CRIMES. FURTO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMPROVADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, NA DATA DOS FATOS, NÃO EXAMINADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL DE PENA MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo Telles Moreira, advogado, em 10.10.2023, em benefício de Marcelo Ribeiro Moreira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 831.726/DF.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, do Distrito Federal, na Ação Penal n. 0000644-14.2018.8.07.0010, à pena privativa de liberdade de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e oito dias-multa, pela prática dos delitos de furto majorado, praticado durante o repouso noturno, e adulteração de sinal identificador de veículo (§ 1º do art. 155 e caput do art. 311 do Código Penal), em concurso de crimes (caput do art. 69 do Código Penal). Narrou-se na sentença:



    “O Ministério Público denunciou MARCELO RIBEIRO MOREIRA, qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 155, § 1º, e artigo 311, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: 



    ‘1 Fato 



    No dia 17 de junho de 2017, por volta das 3h, em via pública da QR 210, conjunto Q, em frente ao lote 17, nesta região administrativa de Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, durante o período noturno, um reboque (trailer de food truck), número de identificação do veículo – NIV 9A9F11CMFGBFF8052, pertencente a Vádson Cláudio Macedo Lemos. 



    Noticiam os autos que, no dia e horário dos fatos, o denunciado se dirigiu à porta da residência da vítima, onde o referido veículo estava estacionado, e efetuou a subtração, evadindo-se do local em seguida. 



    Segundo consta, uma semana antes do furto, o denunciado passou em frente à casa da vítima e a questionou se o trailer estava à venda. 



    Apurou-se, ainda, que a vítima recebeu informações sobre a localização do reboque e se dirigiu até o endereço indicado, onde Iraclides Alves Torres, morador do lote, informou que o indiciado havia deixado o veículo no local com o objetivo de pintá-lo. 



    2 Fato



    No período compreendido entre os dias 17/06/2017 (data do furto) e 30/08/2017 (data da localização do veículo), nesta região administrativa de Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, adulterou o sinal identificador do reboque, ano 2016/2016, número de identificação do veículo – NIV, 9A9F11CMFGBFF8052, pertencente a Vádson Cláudio Macedo Lemos. 



    Consta dos autos que, após a prática do furto anteriormente narrado, o indiciado alterou alguns dos seus sinais identificadores com o objetivo de impedir a constatação de que o objeto se trata de produto de crime.



    Conforme apurado, a adulteração consistiu na alteração da cor original do reboque e na supressão do número de identificação do veículo – NIV’ (ID 50825164)” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    3. Interposta apelação criminal pela defesa, em 1º.6.2023, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conheceu do recurso, negando-lhe provimento. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CP. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Permanece a incidência da causa de aumento relativa à prática de furto durante o repouso noturno quando a vítima é segura e coesa ao assegurar que a subtração de seu veículo foi praticada durante a madrugada, enquanto ela dormia em sua residência, não havendo nos autos nenhum elemento de prova que contraponha a sua versão. 



    2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. 



    3. As condutas de raspar ou suprimir caracteres gravados no chassi de veículos automotores estão abrangidas pelo verbo ‘adulterar’ e adéquam-se ao crime de adulteração de sinal identificador de veículos previsto no art. 311 do Código Penal. 



    4. Recurso conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 831.726/DF no Superior Tribunal de Justiça, em 16.6.2023, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pelos seguintes fundamentos:



    “De acordo com as informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que, em 19/6/2023, o acórdão do recurso de apelação transitou em julgado para o Ministério Público, e, no dia seguinte, para a defesa.



    Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do presente mandamus no ponto em que postula a revogação da custódia preventiva, considerando que a prisão do paciente passou a decorrer do cumprimento de pena definitiva.



    No tocante à alegação de que o reboque não se enquadra na definição de veículo para a configuração do delito previsto no art. 311 do CP, constata-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema. Nesse contexto, é inadmissível seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    A defesa afirma que “o paciente está preso há 1 ano pela prática de fato formalmente atípico (adulteração de sinal identificado de reboque – hoje sim é considerado crime, em razão da recente alteração legislativa) e de furto noturno” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera “que o paciente adulterou sinal identificador de reboque (trailer de food truck). Por outro lado, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que reboque ou semirreboque não são considerados veículos automotores, componente ou equipamento, para fins de tipificação do art. 311 do CP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, podendo ser de ofício, inclusive liminarmente, para absolver o paciente da prática do crime do artigo 311 do CP, em razão da atipicidade formal da conduta de adulterar sinal identificador de reboque ou semirreboque, com a consequente revogação da prisão e determinação ao Juízo da execução que adeque o regime de cumprimento de pena para o aberto e verifique a possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão em razão da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do ato impugnado que a ação penal na origem transitou em julgado em 20.6.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 10.10.2023 (fl. 3, e-doc. 8).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.252-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 831.726/DF.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 10.10.2023, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus pende de julgamento.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    São exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se no presente habeas corpus pedido de absolvição de Marcelo Ribeiro Moreira pela imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, ao argumento de que a supressão de sinal identificador do reboque furtado seria fato atípico na data da prática, pois ocorrida antes da edição da Lei n. 14.562/2023, pela qual alterada a redação do caput do art. 311 do Código Penal.



    Constou do voto condutor do julgamento do apelo criminal interposto pela defesa:



    “Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se de igual forma comprovadas nos autos, especialmente pelos documentos a seguir: portaria de instauração de inquérito (ID 45722733), Ocorrências Policiais 6.490/2017 e 4.359/2017 (ID 45722734), auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 45722737), laudo de exame de veículo (ID 45722739), relatório policial (ID 30031417 - Pág. 15-19), relatório final (ID 45722741), além da prova oral colhida ao longo da instrução processual, especialmente a confissão judicial do acusado.



    Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 311 do CP, por atipicidade da conduta. Aduziu que, conquanto o réu tenha admitido a prática do delito, a supressão de sinal identificador não configura o tipo penal, caracterizando mero ato preparatório das elementares ‘adulterar’ ou ‘remarcar’ sinal identificador de veículo. 



    Em que pese o esforço da argumentação defensiva, a irresignação não merece prosperar. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo tem como objeto jurídico a fé pública e está previsto no art. 311, do Código Penal com a seguinte redação: (...)



    Dessa forma, por se tratar de tipo penal que visa à tutela da fé pública, especialmente quanto à propriedade de veículos ou de seus componentes e equipamentos, o delito se consuma com a adulteração ou a remarcação de qualquer dos sinais identificadores previstos nos arts. 114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro, como é o caso do NIV (número de identificação do veículo), gravado no chassi do reboque furtado pelo acusado.



    Restou comprovado que o acusado, visando a impedir a identificação do bem como sendo produto de crime, suprimiu o número de identificação – NIV do reboque furtado, assim como pintou o equipamento, alterando a sua cor predominante, conforme constatado no Laudo de Exame de Veículo n. 10307/2018 (ID 45722739), o que se adéqua à figura típica.



    Ao contrário do que alega a defesa, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a conduta de raspar ou suprimir numeração de chassi implica adulteração de sinal identificador de veículo, configurando perfeitamente o crime previsto no art. 311 do Código Penal. (...)



    A ação do acusado de suprimir o número de identificação – NIV do reboque por ele furtado se adéqua à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal, não havendo falar em atipicidade da conduta ou a prática em mero ato preparatório, razão pela qual mantém-se inalterada a condenação do acusado.



    Irretocável a sentença condenatória” (fls. 5-7, e-doc. 6).



    No Tribunal estadual, quanto à condenação do paciente pelo crime de adulteração, a discussão restringiu-se à tese da defesa no sentido de que “a supressão de sinal identificador não está prevista como elementar do tipo penal, caracterizando mero ato preparatório da conduta de ‘adulterar’ ou ‘remarcar” (fl. 2, e-doc. 6).



    A tese suscitada no presente habeas corpus é diversa. O impetrante defende a atipicidade da conduta praticada pelo paciente ao suprimir número de identificação de reboque (trailer de food truck), pois, na data dos fatos, reboque não se enquadraria na definição de veículo automotor dada pelo caput do art. 311 do Código Penal, na redação anterior à edicão da Lei n. 14.562/2023. 



    Essa tese jurídica não foi objeto de análise no ato apontado como coator, pois, como assentado pelo Relator, “no tocante à alegação de que o reboque não se enquadra na definição de veículo para a configuração do delito previsto no art. 311 do CP, constata-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema” (fls. 2-3, e-doc. 8). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância, como se constata, por exemplo, no HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e no HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    11. Sobre o regime prisional, embora a pena definitiva imposta ao paciente permitisse a fixação de regime inicial mais brando, a reincidência conduziu à determinação do regime fechado (fl. 7, e-doc. 5), nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à  reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    12. Na espécie em foco, mantida a pena de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão, fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchido o requisito objetivo do inc. I do art. 44 do Código Penal (HC n. 193.715-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021; RHC n. 170.449-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora